Tribunal: CARF
Processo: 16682.900049/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900049/2017-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.868 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
IRRF. FONTES PAGADORAS. RETENÇÃO NÃO COMPROVADA.
Restando não comprovadas as retenções de imposto, mantida a glosa
promovida na instância de piso.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.867, de 13 de setembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 16682.901574/2016-81, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Barbara Santos Guedes (suplente convocada),
Andre Luis Ulrich Pinto e Andre Severo Chaves.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem descrever a situação originária do litígio, inicio transcrevendo o relatório
da decisão de piso:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900049/2017-29
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900049/2017-29

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra
Despacho Decisório relativo à Dcomp no 12599.57037.200612.1.3.04-
6463 e no 07626.35014.200712.1.3.04-2851, transmitida para compensar
débitos com crédito original declarado no valor total de R$
1.177.204,27, em função de alegado pagamento a maior no valor
relativo ao DARF de valor total R$ 16.688.978,59, código de receita
6758, referente ao PA 31/12/2010, recolhido em 31/01/2011.
Em [...], por meio de Despacho Decisório, a autoridade tributária não
homologa as supracitadas declarações sob a seguinte fundamentação:
“O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise
em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja
decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para
utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de
restituição”.
Em Informações Complementares da Análise do Crédito, consta que em
face da existência de auto de infração de CSLL para o ano-calendário
2010,
ainda
não
definitivamente
julgado,
conforme
processo
16682.721151/2013-36, o crédito não foi reconhecido.
[...], a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e
protocola manifestação de inconformidade para pleitear a revisão do
despacho decisório, sob as seguintes alegações:
“O cerne da controvérsia é, portanto, a pendência de julgamento
definitivo de processo fiscal administrativo deflagrado após a
transmissão da declaração de compensação da empresa.
[...], à época da transmissão da declaração de compensação do Banco,
em [...], não havia qualquer indício de ação fiscal tendente a verificar a
CSLL do ano-calendário 2010.
Verifica-se, que precedentemente à emissão do despacho decisório ora
contestado, o Banco de Investimento comprovou à Divisão de
Fiscalização (DIFIS) daquela Delegacia de Maiores Contribuintes, a
existência do direito creditório objeto da referida declaração de
compensação por meio de esclarecimentos sobre o pagamento a maior
de CSLL do ano base 2010, bem como documentos contábeis e fiscais
que os fundamentam, via resposta à requisição fiscal - Ofício
Contadoria/Getri/Refic n° [...]
[...]
Ressalte-se, ainda, que a origem do crédito utilizado pela Empresa
decorre do pagamento a maior de CSLL, código 6758, em função do
recolhimento efetuado via Darf e da dedução da Contribuição Social
retida na fonte no valor de [...] conforme DCTF retificadora, não
decorrente, portanto, da dedução de ágio, que é a matéria tratada no
processo administrativo n° 16682.721151/2013-36.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900049/2017-29

Não obstante a RFB sustentar o fato de que há processo fiscal pendente
de julgamento, o qual justificaria o não reconhecimento do crédito do
Banco, a declaração de compensação da Empresa foi transmitida [...]
em data anterior à ciência da Empresa no procedimento fiscal n° [...]
que deu origem ao processo administrativo [...].
Porquanto, à época da transmissão da declaração de compensação do
Banco, [...], não havia qualquer indício de ação fiscal tendente a
verificar a CSLL do ano-calendário 2010.
Destarte, é direito da empresa compensar eventuais créditos apurados
com débitos próprios vencidos ou vincendos, em conformidade às
disposições do art. 41° da IN 1.300/2012 e art. 170 do Código Tributário
Nacional, sobretudo pelo recente posicionamento da Receita Federal,
que de acordo com as alterações promovidas pela IN 1.618/2016, retirou
do texto da IN 1.300/2012, o impedimento que antes havia quanto à
impossibilidade de compensação de créditos que estivessem sob
procedimento fiscal, conforme art. 41, § 3o, inciso XV da IN 1.300/12.
Nesse passo, a própria Autoridade Fiscal tratou da edição de normativo
acerca da formalização de processos administrativos relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, consubstanciado na
Portaria RFB n° 354, de 11/03/2016, enunciando-se a unificação de
processos no âmbito da RFB que tenham por base o mesmo crédito ou
nos mesmos elementos de prova, devendo-se, inclusive, os autos serem
juntados por apensação nas hipóteses em que relaciona, nos termos dos
artigos 2o e 3o da referida Portaria (anexo 5).
A manifestante solicita que seja acolhida sua Manifestação de
Inconformidade para declarar a homologação integral das DCOMPs
referidas no presente processo”.
A decisão recorrida reconheceu em parte o direito creditório, conforme destaque
da ementa:
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, assim dela se conhece.
Como afirma a interessada, o cerne da controvérsia reside na questão de
a análise do direito creditório ser ou não prejudicada quando, em
momento posterior à declaração de compensação ou pedido de
restituição, a contribuinte sofre autuação referente a mesmo tributo e
ano-calendário.
É forçoso reconhecer que não há impedimento a qualquer contribuinte
de pleitear a compensação de débitos com crédito decorrente de suposto
pagamento a maior, ainda que posteriormente à sua declaração seja
autuada em relação ao mesmo tributo e ano-calendário. Qualquer
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900049/2017-29

contribuinte pode declarar a compensação de seus débitos com crédito
que porventura entenda possuir [...].
No presente caso, a autoridade tributária autuante, quando da
reapuração da CSLL para o ano-calendário 2010, conforme informação
do Termo de Verificação Fiscal que faz parte do processo no
16682.721151/2013-36, utilizou-se de informações constantes na DIPJ
2011 original [...]
Com efeito, antes da lavratura do auto de infração de CSLL, a
interessada já havia transmitido DCOMPs utilizando-se do DARF que
lastreia o crédito objeto da compensação em análise.
Deste modo, em princípio, independentemente do resultado do processo
no 16682.721151/2013-36 pelo qual tramita a impugnação da autuação,
entendo que seria possível o reconhecimento do direito creditório com
base na análise do crédito.
Entretanto, a autoridade tributária que não homologou a compensação
declarada o fez por afirmar que o pagamento a maior ainda poderia ser
utilizado no processo da autuação.
“Ainda que o crédito em questão não tenha sido usado pela fiscalização
para reduzir o lançamento de ofício, certo é que, no presente caso, como
o auto de infração ainda está em julgamento administrativo, ainda resta
ao CARF a possibilidade de revisar o lançamento, com o aproveitamento
do recolhimento do mesmo tributo e do mesmo período, efetuado pelo
contribuinte em 31/01/2011.
Desta forma, impõe-se o não-reconhecimento do crédito decorrente do
pagamento a maior, para fins de compensação, o que poderia ocasionar
o aproveitamento em duplicidade de tal valor pelo contribuinte, na
hipótese de revisão do lançamento de ofício, em claro desrespeito ao
princípio da indisponibilidade dos bens públicos.”
Por oportuno, não podemos deixar de observar a situação do processo
no 16682.721151/2013-36. Recentemente, a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais proferiu o Acórdão no 9101-003.005, em 8
de agosto de 2017, favorável à Fazenda Nacional.
Assim, por já haver-se exaurida a tramitação do processo administrativo
fiscal relativo à autuação sofrida, tem-se na esfera administrativa, o
trânsito em julgado da decisão administrativa e a existência, agora
exigível, de novo débito de CSLL para o ano-calendário 2010.
Cumpre-nos observar que na decisão de última instância não houve
qualquer determinação no sentido de que algum pagamento a maior seja
aproveitado para a quitação do valor lançado.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900049/2017-29

Todavia, a Demac/RJO reconheceu apenas parcialmente o crédito
pleiteado, conforme trecho trazido da Informação Fiscal que consta no
processo relativo à autuação:
“Também não foram considerados os comprovantes emitidos pelas
fontes pagadoras “CR2 Empreendimentos Imobiliários S/A” e
“Votorantim Cimentos Brasil S/A”, uma vez que os beneficiários
constantes nos comprovantes são pessoas jurídicas distintas do
contribuinte BB Banco de Investimento S/A. (grifos do julgador)
Assim, caso não houvesse o lançamento de ofício pendente de
julgamento, seria possível reconhecer o valor de R$ 1.433.623,67, que
restou comprovado de retenção na fonte de CSLL no ano-calendário
2010.”
Pelo exposto voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade para reconhecer o direito creditório pleiteado no valor
original de R$ 1.433.623,67 e homologar a compensação declarada
na(s)
DCOMP
no
(s)
12599.57037.200612.1.3.04-6463
e
no
07626.35014.200712.1.3.04-2851,
até
o
limite
do
crédito
ora
reconhecido e ainda disponível.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão recorrida, a Contribuinte interessada apresentou recurso
voluntário, onde, após um breve relato do ocorrido até aqui, entendeu que a decisão recorrida
deve ser reformada.
Eis suas alegações neste sentido:
III. DA NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DO VALOR
INTEGRAL PLEITEADO
11. Verifica-se que o Acórdão recorrido reconheceu a existência de
crédito a maior pago pela contribuinte na CSLL ano-calendário 2010,
tendo em vista que a autoridade tributária atuante, quando da
reapuração da CSLL, não aproveitou integralmente o montante pago de
R$ 16.688.978,59, conforme se extrai do trecho abaixo reproduzido:
[...]
12. De igual maneira, o Acórdão reconheceu que não houve qualquer
determinação no sentido de que o pagamento a maior fosse aproveitado
para a quitação do valor lançado no processo administrativo fiscal no
16682.721151/2013-36, já transitado em julgado.
13. Contudo, o Acórdão somente julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, para compensação do valor de R$
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900049/2017-29

1.433.623,67 entendendo que a Demac/RJO somente constatou tal valor
e que não foi o mesmo contestado na referida peça.
14. Contudo, tendo o próprio Acórdão reconhecido que houve
pagamento a maior não computado e não compensado, decorrente da
diferença do valor da CSLL incluída na reapuração de R$ 15.185.536,85
para a efetivamente recolhida de R$ 16.688.978,59, não há motivo para
o não reconhecimento da possibilidade de compensação da diferença.
15. Alerta-se que se trata de verdadeiro dever da Administração
Tributária apreciar a qualquer tempo documentos fiscais que importem
na redução ou extinção de créditos tributários decorrentes de erro de
fato cometidos por contribuintes, uma vez que a cobrança de débitos que
podem ser corrigidos mediante análise administrativa afrontaria o
interesse público.
[...]
IV. CONCLUSÃO
18. Em virtude do exposto, requer-se a reforma parcial da decisão de
primeira instância, tão somente para reconhecer o direito creditório do
BB BI no montante total do valor pago a maior (R$ 1.503.441,73), e não
apenas parcialmente (R$ 1.433.623,67), na forma da fundamentação do
presente recurso, procedendo-se, assim, à compensação pleiteada.
É o relatório do essencial.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900049/2017-29

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se conhece.
Percebe-se que a autoridade fiscal autuante, na apuração do valor a ser lançado de
ofício de CSLL, considerou a CSLL apurada na DIPJ e não aquela recolhida, restando
por concluir que a Recorrente teria, sim, direito ao crédito pleiteado, de R$
1.503.441,74.
Consta na decisão recorrida que não foi feita e/ou determinada pelo CARF, nenhuma
redução ou dedução da CSLL apurada de ofício no processo da autuação.
Entretanto, no referido processo a unidade de origem reconheceu uma parte deste
crédito, uma vez que apurou que a retenção na fonte de CSLL relativa ao ano calendário
de 2010 foi comprovada no montante de R$ 1.433.623,67, conforme destacado na
decisão recorrida:
Cumpre-nos observar que na decisão de última instância não houve qualquer
determinação no sentido de que algum pagamento a maior seja aproveitado
para a quitação do valor lançado.
Todavia, a Demac/RJO reconheceu apenas parcialmente o crédito pleiteado,
conforme trecho trazido da Informação Fiscal que consta no processo relativo à
autuação:
“Também não foram considerados os comprovantes emitidos pelas fontes
pagadoras “CR2 Empreendimentos Imobiliários S/A” e “Votorantim Cimentos
Brasil S/A”, uma vez que os beneficiários constantes nos comprovantes são
pessoas jurídicas distintas do contribuinte BB Banco de Investimento S/A.
(grifos do julgador)
Assim, caso não houvesse o lançamento de ofício pendente de julgamento, seria
possível reconhecer o valor de R$ 1.433.623,67, que restou comprovado de
retenção na fonte de CSLL no ano-calendário 2010.”
A Recorrente requer, conforme constou em seu recurso voluntário, a integralidade do
crédito pleiteado e, neste sentido, entende que bastaria o reconhecimento do
recolhimento efetivado a maior.
Em suas palavras finais:
14. Contudo, tendo o próprio Acórdão reconhecido que houve pagamento a
maior não computado e não compensado, decorrente da diferença do valor da
CSLL incluída na reapuração de R$ 15.185.536,85 para a efetivamente
recolhida de R$ 16.688.978,59, não há motivo para o não reconhecimento da
possibilidade de compensação da diferença.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900049/2017-29

Como vimos, a diferença apontada (crédito de CSLL) era proveniente de valor a título
de CSLL retida na fonte, deduzido na apuração da CSLL a pagar, mas, indevidamente
incluído no valor recolhido, o qual poderia ser integralmente retornado à Recorrente, se
não fosse a existência de certas retenções que não restaram comprovadas.
A unidade de origem apontou quais fontes pagadoras não tiveram a retenção acatada
(supra reproduzido), pelo fato de que o beneficiário nominado não era a Recorrente,
situação da qual a Recorrente tomou o devido conhecimento, pois constou na decisão
recorrida.
As razões apontadas pela decisão recorrida que a levaram concluir pelo reconhecimento
parcial do crédito de CSLL, estavam claramente identificadas e, conforme relatoriado,
não foram objeto de qualquer manifestação da Recorrente.
É o voto, negar provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital